Tribunal: CARF
Processo: 16682.721015/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721015/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.009 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
OCYAN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
CONTROLADAS DIRETAS E INDIRETAS. CONSOLIDAÇÃO DE
RESULTADOS.
FATOS
ANTERIORES
À
LEI
12973/2014.
POSSIBILIDADE.
Os lucros e prejuízos auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica na qual
a controlada no exterior mantenha qualquer tipo de participação societária,
ainda que indiretamente, poderão ser consolidados no balanço dessa controlada
para efeito de determinação do lucro real da beneficiária no Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do lançamento, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado pela OCYAN S.A. (antiga
ODEBRECHT OLEO E GAS S/A), em face do Acórdão 01-37.809 - 5a Turma da DRJ/BEL,
sessão de 30 de março de 2020 (fls 2499/2524) que considerou improcedente a impugnação da
ora recorrente, mantendo íntegros os lançamentos de IRPJ e CSLL sobre resultados auferidos no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721015/2019-31
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721015/2019-31

exterior por meio de filiais, sucursais, controladas diretas e indiretas, e coligadas no período de
2014, ficando assim ementada a Decisão:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
MOMENTO DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS LUCROS AUFERIDOS NO
EXTERIOR
ATRAVÉS
DE
COLIGADAS
E
CONTROLADAS.
DISPONIBILIZAÇÃO PARA CONTROLADA NO BRASIL. JULGAMENTO DA
ADI N° 2.588.
Para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda, os
lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior consideram-se
disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço em que foram apurados (art. 74 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001).
Nos autos da Declaração Declaratória de Inconstitucionalidade no 2.588,
decidiu o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, julgar
constitucional o artigo 74 da MP 2.158, de 2001, no que concerne às
empresas controladas situadas em países considerados “paraísos fiscais”
e a inconstitucional no que toca às empresas coligadas localizadas em
países sem tributação favorecida.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. TRATADOS INTERNACIONAIS ENTRE
BRASIL-ÁUSTRIA E BRASIL-HOLANDA.
A aplicação do art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, não viola os tratados
internacionais para evitar a dupla tributação, pois (I) a norma interna
incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo qualquer conflito com
os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de lucros; (II) o
Brasil não está tributando os lucros da sociedade domiciliada no exterior,
mas sim os lucros auferidos pelos próprios sócios brasileiros; e (III) a
legislação brasileira permite à empresa investidora no Brasil o direito de
compensar o imposto pago no exterior, ficando, assim, eliminada a dupla
tributação, independentemente da existência de tratado.
IMPOSTO PAGO
NO EXTERIOR. PREVISÃO
DE COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior
deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
A pessoa jurídica fica dispensada dessa obrigação quando comprovar que
a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio
do documento de arrecadação apresentado.
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721015/2019-31

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXTERIOR. SOMENTE
COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
Os prejuízos acumulados no exterior de anos anteriores somente são
passíveis de compensação quando acompanhados com a devida
documentação comprobatória.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo
o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa
observará apenas a legislação de regência, assim como o entendimento da
Receita Federal do Brasil (RFB), expresso em atos normativos de
observância
obrigatória,
não
estando
vinculada
às
decisões
administrativas ou judiciais proferidas em processos dos quais não
participe o interessado ou que não possuam eficácia erga omnes, e nem a
opiniões doutrinárias sobre determinadas matérias.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais
lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento factual e
para os quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhes
recomende tratamento diverso.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Por bem descrever os fatos, adota-se integralmente o relatório da DRJ/BEL:
“O presente procedimento fiscal, respaldado pelo MPF no 07.1.85-2019- 00023 foi
instaurado a fim de verificar o cumprimento da legislação tributária relativa aos
resultados auferidos no exterior por meio de filiais, sucursais, controladas diretas e
indiretas, e coligadas no período de 2014 e 2015. Entretanto, o presente processo consta
apenas lançamento de ofício do crédito tributário relativos ao ano-calendário de 2014.
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721015/2019-31

Foram verificados os resultados das controladas diretas: APICATUS HOLDING GmbH
(localizada na Áustria) e da ODEBRECHT OIL SERVICES LTD. (localizada na Ilhas
Cayman). A APICATUS HOLDING GmbH apresentou um lucro de EUR 3.461.022,30,
porém este não foi considerado, haja vista que o mesmo deveu-se essencialmente aos
rendimentos de sua participação na controlada indireta Odebrecht Oil & Gas GmbH no
valor de EUR 3.488.389,00, também sujeitas à tributação cujos resultados foram
levados em consideração no presente lançamento. Sendo assim, perfaz um prejuízo
próprio de EUR 27.365,66;
Com relação a ODEBRECHT OIL SERVICES LTD, foram apurados prejuízos de EUR
203.477,02, de forma que seus resultados não foram levados em consideração no
presente lançamento.
Contudo, conforme consta no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 2.282 a 2.324)
que é parte integrante do auto de infração, o fato das controladas diretas da fiscalizada
terem apresentado prejuízo no período objeto da fiscalização em nada afasta a
necessidade de se adicionar, ao lucro líquido da OCYAN, os lucros que auferiu no
exterior por meio de suas controladas indiretas, a fim de se determinar o Lucro Real e a
base cálculo da CSLL no período em questão.
Segundo descrito no TVF, o cômputo dos lucros auferidos no exterior por meio das
controladas indiretas da fiscalizada se dá independentemente de seu reconhecimento
pelo Método da Equivalência Patrimonial nas controladas diretas, ou do recebimento de
dividendos por partes destas, quando avaliarem seus investimentos pelo Método do
Custo de Aquisição.
Conforme demonstrado no TVF, na medida em que foram tributados os lucros auferidos
por meio das controladas indiretas, para efeito de tributação dos lucros auferidos por
meio das suas respectivas controladoras, foram retiradas da Demonstração do Resultado
do Exercício destas, as Receitas de Dividendos provenientes do lucro daquelas, a fim de
evitar a dupla tributação, restando o lucro tributável.
A Autoridade Fiscal considerou, para efeito de cômputo no Lucro Real e na base de
cálculo da CSLL da controladora no Brasil (FISCALIZADA), o lucro líquido contábil
de todas as suas controladas indiretas (proporcionalmente à participação no capital
social de cada uma delas, conforme organograma resumido abaixo), apurado antes dos
tributos incidentes sobre a renda, e em conformidade com a Demonstração do Resultado
do Exercício apresentada no país de origem.

Fl. 2706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721015/2019-31

Os eventuais prejuízos acumulados no exterior passíveis de compensação informados
pela contribuinte, segundo informações da fiscalização, não interferiram no lançamento,
haja vista que a fiscalizada, embora tenha informado os prejuízos acumulados até 2013,
não comprovou as informações prestadas com a devida documentação comprobatória.
Portanto, não foi constatado prejuízo acumulado a ser compensado.
Por fim, a fiscalização elaborou a tabela abaixo apresentando o lucro tributável no
calendário 2014 de cada uma das controladas/coligadas da FISCALIZADA na moeda
local e a respectiva conversão para Reais. Foram utilizadas as taxas de câmbio de venda
(Banco Central) da moeda correspondente a cada empresa em 31/12/2014, a saber: Euro
- 3,2270 e Dólar - 2,6562.
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721015/2019-31

Por fim, a Autoridade Fiscal, para efeito de lançamento do crédito tributário,
relativamente ao IRPJ e a CSLL devidos e não declarados, adicionou ao lucro líquido,
para fins de apuração da base de cálculo dos tributos citados, os valores correspondentes
aos lucros auferidos pela OCYAN S.A., por meio de suas controladas indiretas no
exterior no valor total de 294.447.502,63 (duzentos e noventa e quatro milhões
quatrocentos e quarenta e sete mil quinhentos e dois reais e sessenta e três centavos).
Cientificado em 17 de dezembro de 2019, o contribuinte apresentou, tempestivamente,
sua impugnação no dia 16 de janeiro de 2020, alegando, resumidamente, que:
- o STF, no julgamento da ADI 2.588 concluiu ser inconstitucional, com efeitos erga
omnes, a tributação automática dos lucros de coligadas no exterior, domiciliadas fora de
paraísos fiscais, pelo que os lucros das coligadas identificadas no TVF não poderiam
jamais ser submetidos à tributação automática prevista no art. 74 da MP n° 2.158-35/01;
- o auto de infração tributou duplamente os lucros da TOP CV ODEBRECHT PLSV
CV (TOP CV) TOP CV ao lançar o IRPJ e a CSLL também sobre os resultados de
equivalência refletidos no balanço de OOG PIPE LAYING, situada no degrau superior
da cadeia vertical de controle, configurando verdadeira dupla tributação e bis in idem
dos mesmos lucros;
- a autuação jamais poderia incidir sobre os lucros de controladas estrangeiras,
consolidados ao nível de APICATUS, eis que tais lucros se encontram protegidos pelas
disposições dos artigos 7° e 23 do tratado contra dupla tributação celebrado entre Brasil
e Áustria que impedem a tributação antecipada de lucros estrangeiros não distribuídos;
- a interpretação conferida pelo auto de infração e pela a Solução de Consulta COSIT n°
18/13, utilizada como fundamento, viola o art. 7° do tratado (Decreto n° 78.107/1976),
cuja letra, contexto histórico e finalidade confirmam tratar-se de regra que atribui à
Áustria competência exclusiva para tributar os lucros de empresa, com personalidade
jurídica própria, domiciliada naquele país, impedindo, por consequência, a tributação
antecipada, pelo Brasil, de lucros austríacos não distribuídos das empresas em que
APICATUS participa;
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721015/2019-31

- jurisprudência do STJ no Resp. n° 1.325.709/RJ (que reverteu a decisão do TRF2 que
serviu de base para a SC n° 18/13) confirma a antinomia entre o art. 7° dos tratados
contra a dupla tributação e o art. 74 da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e o art. 25 da
Lei n° 9.249/95, reafirmando a impossibilidade nestes casos de o Brasil tributar os
lucros de controladas no exterior;
- o tratado com a Áustria também prevê em seu artigo 23 a isenção de dividendos, logo,
se o Brasil não pode tributar os lucros de controladas austríacas quando distribuídos,
com ainda maior razão não poderá tributá-los antecipadamente, antes da distribuição,
pois esta tributação tornaria inócuo e ineficaz o art. 23, burlando o tratado e violando os
princípios da boa-fé e finalidade da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados,
promulgada pelo Decreto n° 7.030/2009;
- ainda que se admitisse possível a tributação isolada autônoma dos lucros das
controladas indiretas antes da entrada em vigor da Lei n° 12.973/2014, per saltum de
APICATUS, como pretende o auto de infração, os lucros destas controladas estariam
igualmente protegidos pelas disposições do artigo 7° dos tratados contra dupla
tributação com a Áustria e a Holanda, conforme o caso;
- a fiscalização não procedeu à compensação dos prejuízos acumulados constantes das
demonstrações financeiras de exercícios anteriores e não descontou o valor do imposto
pago no exterior, resultando em tributação do patrimônio, ofensiva ao art. 43 do CTN e
ao § 5° do art. 25 e art. 26 da Lei n° 9.249/95.
Por fim, o contribuinte requer que seja julgado totalmente improcedente o Auto de
Infração, devendo ser observadas as disposições dos tratados internacionais aqui
indicadas; protestando pela apresentação posterior de novos documentos, bem como,
provas, alegações para a perfeita elucidação dos fatos, inclusive perícia, vistoria,
diligências e quaisquer outras provas necessárias ao mais amplo esclarecimento do
presente processo administrativo.”
Em sua peça recursal a Recorrente repisa os argumentos trazidos na impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência da Decisão ora recorrida em 18/05/2020 (fls.2532),
protocolando sua peça recursal em 18/06/2020 (fls 2534).Portanto, tempestivo o Recurso
Voluntário e atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
A) DA TRIBUTAÇÃO CONSOLIDADA DOS LUCROS DE CONTROLADAS E
COLIGADAS INDIRETAS – IN SRF 213/2002. ANTES DA LEI 12.973/14.
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721015/2019-31

Cabe inicialmente mencionar que o período autuado compreende apenas o exercício
de 2014, não tendo optado a ora Recorrente por aplicação antecipada da Lei 12.973/14, conforme
destacado no próprio TVF (pag 17).
No que se refere à tributação dos lucros atribuíveis às coligadas e controladas
indiretas, a autoridade fiscalizadora, conforme se apreende do relatório do TVF e replicado pela
DRJ/BEL, ao invés de considerar os resultados das empresas controladoras – APICATUS e OOSL,
elaborou uma lista individualizada dos lucros anuais, utilizada para suportar a inclusão nas bases do
IRPJ e CSLL da ora Recorrente.
Essa matéria foi objeto de recente julgado desta Turma, cujo voto condutor foi da
relatoria do Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, a quem rendemos as nossas homenagens.
Assim restou ementado o Acordão 1302-06.406, sessão de 15 de março de 2023 (com nossos
grifos):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
GLOSA DE CRÉDITO. IMPOSTO RETIDO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova da retenção de imposto de renda incumbe ao contribuinte Os fatos
alegados tendentes a afastar a glosa do crédito decorrente dessa retenção devem ser
comprovados mediante documentação hábil.
CONTROLADAS DIRETAS E INDIRETAS. CONSOLIDAÇÃO DE RESULTADOS.
FATOS ANTERIORES À LEI 12973/2014. POSSIBILIDADE.
Os lucros e prejuízos auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica na qual a
controlada no exterior mantenha qualquer tipo de participação societária, ainda que
indiretamente, poderão ser consolidados no balanço dessa controlada para efeito de
determinação do lucro real da beneficiária no Brasil.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer o crédito de saldo negativo no valor de R$ 10.576.214,37, e homologar as
compensações declaradas, até o limite do crédito ora reconhecido, nos termos do
relatório e voto do relator.”
Destaco do voto os seguintes excertos:
“Contudo, ao ser empregado no texto do citado parágrafo 6o o termo “resultados” sem
especificar que neles não estariam inclusos os lucros e prejuízos das controladas e
coligadas indiretas, entendo que, ao contrário da tese da necessária individualização dos
lucros em nível indireto de controle, a Instrução Normativa termina por confirmar tese
contrária, com permissivo para consolidação de todos os resultados das indiretas.
É de se ressaltar que caso realmente se entendesse pela tributação individualizada do
lucros das indiretas, caberia à IN SRF no 213/2002 ou a outro normativo específico
tratar os efeitos reflexos dos lucros das controladas indiretas nas diretas a fim de se
evitar a dupla tributação do lucro, efeitos estes que normalmente são eliminados quando
da consolidação de resultados e de balanços.”
....
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721015/2019-31

“Na espécie, não houve qualquer comprovação de que haveria interposição de pessoas,
ou mesmo treaty shopping, que atrairia discussão mais aprofundada sobre o tema. Logo,
afastadas tais situações, entendo que a melhor interpretação da IN SRF 213/2002 é
aquela que atribui tratamento distinto às controladas ou coligadas diretas, no que se
refere à individualização do lucro conforme tratamento conferido pelo §5° do art. 1o,
daquele conferido às indiretas, que permite a consolidação dos seus resultados (lucros e
prejuízos) nas investidas diretas segundo teor do § 6° do art. 1o.
Nesse sentido reproduz-se a seguinte ementa do acórdão no 1302-004.187, referente à
sessão de julgamento de 10 de dezembro de 2019:
LUCROS NO EXTERIOR. ALCANCE DAS CONTROLADAS E COLIGADAS
INDIRETAS. CONSOLIDAÇÃO.
Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual a controlada no
exterior, mantenha qualquer tipo de participação societária, serão consolidados, no
balanço da controlada para efeito de determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL da beneficiária no Brasil. Inexiste previsão legal para a adição direta dos
resultados da controlada indireta nos resultados da controladora direta.
...”
Com efeito, considerando que as coligadas e controladas indiretas estão
concentradas em duas sociedades – APICATUS E OOSL, os resultados que devem ser
considerados para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL seriam os apurados
por estas sociedades.
Considerando que APICATUS encontra-se sediada na Áustria, cujo tratado não
permite a tributação dos lucros ali apurados (artigo 7o) e os dividendos disponibilizados oriundos
de tais lucros não serem tributados no Brasil (artigo 23.2) – tratados no tópico “A” acima, não há
como prosperar o lançamento realizado pela autoridade fiscalizadora e mantido pela DRJ/BEL.
Assiste razão à Recorrente.
Já no caso da controladora OOSL, a fiscalização utilizou apenas os resultados da
coligada Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd, quando deveria adicionar (se positivo) os resultados
da OOSL.
No TVF (pg 39), assim procedeu a autoridade lançadora:
“1) Foram verificados os resultados das controladas diretas:
a. APICATUS HOLDING GmbH (Áustria): apresentou um lucro de EUR
3.461.022,30 (Resp TIPF - Dem Fin Apicatus Holding GmbH), porém este não foi
considerado, haja vista que o mesmo deveu-se essencialmente aos rendimentos de sua
participação na controlada indireta Odebrecht Oil & Gas GmbH no valor de EUR
3.488.389,00 (Resp TIF 04), também sujeitas à tributação cujos resultados foram
levados em consideração no presente lançamento. Sendo assim, perfaz um prejuízo
próprio de EUR 27.365,66;
b. ODEBRECHT OIL SERVICES LTD. (Ilhas Cayman): apresentou prejuízos de
EUR 203.477,02 (Resp TIFP – Dem Fin Odebrecht Oil Services e Resp TIF 05 (item
1e)), de forma que seus resultados não foram levados em consideração no presente
lançamento;
2) Entretanto, e conforme a legislação vista acima, o fato das controladas diretas da
fiscalizada terem apresentado prejuízo no período objeto da fiscalização em nada
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.009 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721015/2019-31

afasta a necessidade de se adicionar, ao lucro líquido da OOG, os lucros que auferiu
no exterior por meio de suas controladas indiretas, a fim de se determinar o Lucro
Real e a base cálculo da CSLL no período em questão;
...”
Portanto, considerando que a autoridade fiscal realizou o lançamento com base em
entendimento diverso daquele prescrito na legislação de regência, mormente a própria IN SRF
213/02, por ela utilizada como fundamentação, não lhe assegurar a tributação individualizada das
controladas e coligadas indiretas, a exação não há como se sustentar, devendo ser anulada.
As demais matérias alegadas como “bis in idem” da tributação dos lucros da
“TOP CV ODEBRECHT PLSV CV (TOP CV) que foram tributados ao nível desta entidade e,
subsequentemente, tributados uma segunda vez por equivalência no balanço de sua controladora
OOG PIPE LAYING” e comprovação de tributos pagos no exterior ficam, assim, igualmente
prejudicadas.
Portanto, voto no sentido de acolher a preliminar nesse quesito, e ao assim fazê-lo,
ficam prejudicadas as demais alegações.
CONCLUSÃO
Diante de todo exposto vota-se por conhecer do Recurso Voluntário, e acolher a
preliminar de nulidade do lançamento por erro insanável.

(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 2712
DF CARF MF
Original